Tribunal: TJMT
Processo: 1018778-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018778-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 050.016.409-62 (AGRAVANTE), OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.610.998/0001-16 (AGRAVADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018778-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA

AGRAVADO: OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP

EMENTA:

AGRAVO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO – ABATIMENTO DE VALORES E PARCELAMENTO DA CONSIGNAÇÃO – PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É possível a cumulação de pedidos, consignação em pagamento com reparação de danos, observado, entretanto, o procedimento da ação de conhecimento (art. 327, §2o do novo CPC -correspondente ao art. 292 do CPC/1973).

Quanto ao parcelamento da consignação não é possível porque a dívida já está vencida e, ainda, em razão da orientação do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1108058/DF), que dispõe não ser possível em ação de consignação em pagamento, fracionar o pagamento da dívida contraída ou impor ao credor o recebimento de forma diversa da ajustada na obrigação assumida.

Não há falar em abatimento de dívidas, cujo eventual direito à reparação de danos ainda depende de análise pela sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018778-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA

AGRAVADO: OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP

Processo referência:
Ação de Pagamento em Consignação c/c Tutela Antecipada e Indenização por Dano Moral n. 1005022-33.2019.8.11.0015 – Juízo da 2a Vara Cível de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Carlos Alberto Pereira
.

AÇÃO:
Ação de Pagamento em Consignação c/c Tutela Antecipada e Indenização por Dano Moral (Processo n. 1005022-33.2019.8.11.0015), movida por
Carlos Alberto Pereira
em face
de Osmir Fernandes dos Santos EIRELI –EPP
.

DECISÃO AGRAVADA:
(Juízo da 2a Vara Cível de Sinop) deferiu parcialmente a tutela de urgência e indeferiu o pedido para parcelamento do valor consignado e de abatimento da quantia de R$20.000,00.

AGRAVO:
o agravante sustenta que fora requerido inicialmente o pagamento da quantia contratada de R$55.000,00, porém, em razão de fatos novos que levaram a emenda da inicial, consistentes na falha do serviço, requereu o abatimento de R$20.000,00, a título de reparação de danos, bem assim o depósito parcelado do valor tido por incontroverso (R$35.000,00).

Diz que o pedido de abatimento do valor a ser consignado está associado ao objeto da causa, porque o serviço contratado não foi realizado com qualidade e que o contrato foi firmado para pagamento parcelado.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade de cumular o pedido de reparação de danos na ação consignatória e abatida da quantia a depositar o valor de R$20.000,00, referente à pretensa reparação civil, bem como para que possa realizar o depósito do valor tido por incontroverso em 6 parcelas.

Sem pedido de liminar (Id. 28135967).

Contraminuta:
pelo desprovimento do recurso (Id. 33074486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020